Tribunal: TJMT
Processo: 1000715-34.2019.8.11.0048
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000715-34.2019.8.11.0048
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[NELITA MARIA VIANA DOS ANJOS - CPF: 383.700.691-34 (RECORRENTE), MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS - CPF: 045.404.521-26 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA - ACIDENTE DE TRÂNSITO – PERDA TOTAL DO VEÍCULO - – ALEGAÇÃO DE VEÍCULO FURTADO NA DATA DO ACIDENTE E INFRAÇÕES REALIZADAS POR TERCEIRA PESSOA -PRETENSÃO DE BAIXA DEFINITIVA DE CIRCULAÇÃO DE VEÍCULO E TRANSFERÊNCIA DE DÉBITOS REFERENTES À MULTAS DE TRÂNSITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PROMOVENTE - TESE DE INOBSERVÂNCIA DO PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS E PLEITO DE PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO PELA PROMOVENTE DE ABERTURA DE INQUÉRITO PARA APURAÇÃO DO SUPOSTO FURTO – AUSÊNCIA DE PROVA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO JUNTO AO DETRAN PARA FORMALIZAR A SUPOSTA PERDA TOTAL DO VEÍCULO – ELEMENTOS MÍNIMOS – NÃO COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DA PROMOVENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há necessidade de dilação probatória se na própria narrativa dos fatos há a confissão da promovente que não comunicou ao Departamento de Trânsito acerca da perda do veículo e baixa do mesmo, de modo que desnecessária a realização de audiência de instrução e julgamento, em homenagem aos princípios da simplicidade, celeridade e economia processual.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual.

Diante da ausência de comprovação dos elementos mínimos do direito da promovente, posto que sequer comprovou abertura de inquérito para apuração do suposto furto, nem mesmo que realizou procedimento administrativo junto ao Órgão de Trânsito competente para formalizar a suposta perda total do veículo, entendo como acertada a sentença que julgou improcedente a pretensão.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela promovente contra sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, julgo

IMPROCEDENTE
a presente AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MORAIS e PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA proposta por
NELITA MARIA VIANA DOS ANJOS
em face da
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO (SEFAZ-MT)
, conforme fundamentação supra.

A parte promovente, nas razões recursais, arguiu preliminar de cerceamento de defesa afirmando que o magistrado de origem limitou a produção da prova requerida pela Recorrente a qual seria essencial para o deslinde do feito.

Afirma que diante das alegações da promovida se faz necessária a designação de audiência de instrução e julgamento para melhor esclarecimento dos fatos, e para que não haja cerceamento de seu direito.

Argumentou que houve perda total do veículo por conta de acidente automobilístico e que em razão disso, as peças restantes foram vendidas como sucata, motivo pelo qual pleiteia que seja dada sua baixa no registro do DETRAN sem que se exija a apresentação para vistoria e entrega de partes do chassi e placas, ante a patente impossibilidade prática.

Requereu o provimento do recurso para anular a sentença com a remessa ao juízo de origem para reabertura de instrução processual e, no mérito, a procedência da pretensão.

Houve apresentação de contrarrazões.

O Ministério Público, por meio do ofício 83/2017 – CPC/NFDTIPI, informou a desnecessidade de sua intervenção neste processo, com base no Artigo 178, parágrafo único do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

A parte Recorrente arguiu preliminar de cerceamento de defesa, pois requereu a realização de audiência de instrução e julgamento e esta não fora designada.

No caso, a pretensão da parte autora é a
baixa definitiva de circulação de veículo, bem como a baixa de débitos em seu nome.

Em que pese as alegações da parte recorrente, entendo como desnecessária a dilação probatória no presente caso, posto que se extrai da própria narrativa dos fatos que a promovente não comunicou ao Departamento de Trânsito acerca da suposta perda do veículo e nem realizou pedido de baixa do mesmo e sequer realizou abertura de inquérito para apuração do suposto furto, de modo que desnecessária a realização de audiência de instrução e julgamento, em homenagem aos princípios da simplicidade, celeridade e economia processual.

Esclareço que a promovente arrolou como testemunha a suposta condutora e infratora Sra. Camila Souza, cujo depoimento não alteraria o desfecho do presente julgamento, e, portanto, a produção de outras provas teria efeito apenas protelatório.

Rejeito a preliminar.

DO MÉRITO

No caso, alega a parte promovente, em síntese, que foi proprietária do veículo
GOL - GVI 1.0 - ano 2009/2010, placa EMG1482 – RENAVAM 00188606238 – CHASSI 9VWAA05W3AP075014
, sendo que em 14 de fevereiro de 2015, o veículo que estava sob posse seu filho fora furtado pela Sra. Camila Souza tendo a mesma tomado rumo ignorado.

Sustenta que na data dos fatos a terceira pessoa de Nome Camila teria praticado infrações de trânsito e sofreu acidente com o automóvel, sendo constado pela Polícia Rodoviária Federal a perda total do veículo.

Busca a promovente que seja determinada
a baixa definitiva de circulação do referido veículo, bem como a exclusão das multas em seu nome praticadas pela Sra. Camila.

O magistrado
a quo
julgou improcedente a pretensão ao argumento que não comprovadas as alegações da promovente e que esta não agiu com diligência ao não comunicar a perda total do veículo ao órgão competente.

Pois bem.

Depreende-se da documentação trazida aos autos que o referido veículo fora supostamente furtado e em deslocamento a condutora se envolveu em acidente danificando o veículo, gerando, segundo a promovente, a perda total do veículo, em fevereiro de 2015.

Verifico que constou no Boletim de Ocorrência lavrado pela Polícia Rodoviária Federal que o veículo sofreu danos de grande monta.

Conforme bem argumentado na sentença caberia à parte promovente ter tomado as providências necessárias quanto a baixa definitiva do veículo, com o devido procedimento administrativo junto ao DETRAN, para aperfeiçoar e formalizar a suposta perda total do veículo, dando assim destino correto à sucata, bem como para se eximir das responsabilidades administrativas e fiscais.

Ocorre que a própria promovente confessa que não diligenciou nesse sentido, afirmando que imaginava que apenas a confecção de Boletim de Ocorrência seria suficiente.

Ademais, não fez qualquer prova de que promoveu com a abertura de inquérito para a apuração do suposto furto, ônus que lhe incumbia.

Não há como imputar ao promovido qualquer obrigação quanto ao cumprimento da obrigação pretendida, se a própria promovente não comprovou os elementos mínimos de sua pretensão e não se cercou das diligências que lhe competiam.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa
,
suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2021